Tribunal: TJES
Processo: 0005070-33.2015.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de direito autoral
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005070-33.2015.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LEONIDAS PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO
.

1. O princípio da dialeticidade recursal está fundamentado no princípio do contraditório, uma vez que impossibilita à parte contraditar o recurso, quando este não possui fundamentação, em evidente prejuízo à dialética processual.

2. Na hipótese, as razões do recurso apresentado pelo Ministério Público não guarda correlação lógica com a decisão contra a qual o recurso é interposto, de modo que, inexistindo impugnação específica e motivada da decisão combatida, o não conhecimento do apelo é medida que se impõe.

3. Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0005070-33.2015.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: LEONIDAS PEREIRA DOS SANTOS
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

em face da sentença de fls. 68/69, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e
absolveu

LEÔNIDAS PEREIRA DOS SANTOS

da prática do crime de
violação de direito autoral
(art. 184, do CP).

Requer o apelante (fls. 71/73v), a condenação do acusado pela prática do delito que lhe foi imputado.

Ao analisar os autos, verifico que a defesa do apelado sustentou
preliminar de

não conhecimento do apelo, por violação ao princípio da dialeticidade recursal
, que passo a analisar.

De início, destaco que tal princípio está fundamentado no princípio do contraditório, uma vez que impossibilita à parte contraditar o recurso, quando este não possui fundamentação, em evidente prejuízo à dialética processual.

Por essa razão, a ausência de dialética recursal, impede a admissibilidade do recurso.

Na hipótese, constato que as razões recursais de fls. 71/73v apresentadas pelo órgão ministerial, referem-se a fatos diversos dos apurados nestes autos.

No presente processo, o réu responde por supostamente estar, no dia 10 de junho de 2015, comercializando CD’s e DVD’s falsificados, na Avenida Dom José Dalvit, no município de São Mateus.

Já as razões do apelo, descrevem a prática do crime de ameaça, em ambiente doméstico (art. 147,
caput
, do CP, na forma da Lei Maria da Penha), por ter o ora apelado, no dia 09 de julho de 2021, ameaçado causar mal injusto e grave a sua companheira, Sra. Jocimara Porto Cunha.

Desse modo, evidente que as razões do recurso apresentado pelo Ministério Público não guarda correlação lógica com a decisão contra a qual o recurso é interposto, de modo que, inexistindo impugnação específica e motivada da decisão combatida, o não conhecimento do apelo é medida que se impõe.

Ressalto, por fim, que o efeito devolutivo amplo atribuído ao recurso de apelação, não se aplica ao órgão ministerial, principalmente na hipótese dos autos, já que eventual modificação da sentença será em prejuízo do acusado que foi absolvido em primeiro grau.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para não conhecer do recurso.